Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora sobre salário da parte executada em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre salário, considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e as exceções admitidas pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, salários, pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o § 2o.
5. A Corte Especial do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família (EREsp 1874222/DF).
6. A jurisprudência do STJ e desta Turma Cível tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de seus familiares.
7. No caso concreto, não é possível avaliar se a penhora de parte do salário do agravado comprometerá o seu sustento digno.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A regra da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família. Não demonstrada a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, deve ser aplicada a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 831, 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03.10.2018, p. 19.03.2019. TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 27.04.2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 03.05.2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 07083260420218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08.03.2023, p. 23.03.2023.